Tribunal: TJPA
Processo: 0818610-50.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818610-50.2022.8.14.0000

RECORRENTE: RITA NAZARE DE ALMEIDA GONCALVES NEVES

RECORRIDO: TCHENAY SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. 1) PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. 2) MÉRITO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO PARA INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. O recurso interposto é o meio adequado para impugnar a decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, conforme previsão no art. 581, inciso IX, do CPP, inexistindo abuso, sendo inaplicável a fixação de multa por litigância de má-fé.

2. A procuração outorgada pela recorrida/querelante aos seus advogados não expõe, adequadamente, sequer de forma sucinta, os fatos que ensejaram a propositura da ação penal de iniciativa privada em relação aos delitos de injúria e difamação, sem os quais, a simples menção a denominação jurídica dos crimes não supre as exigências do art. 44 do CPP. Considerando que o vício na representação não foi sanado no prazo de 06 meses exigido pelo art. 38 do CPP, o reconhecimento da decadência do direito de queixa é medida que se impõe, em relação aos crimes retro mencionados.

3. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DO RECORRIDO E PROVIDO, extinguindo-se a punibilidade da querelada quanto aos crimes de injúria e difamação;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, REJEITANDO A PRELIMINAR e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RITA NAZARÉ DE ALMEIDA GONÇALVES NEVES BRAGA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém-PA, nos autos da queixa-crime n° 0814029-84.2021.8.14.0401, proposta por TCHENAY SOUZA DA SILVA, na qual indeferiu o reconhecimento da decadência do direito de queixa, referente aos crimes de difamação e injúria, em face da nulidade da procuração outorgada pela querelante a seu patrono.

Em suas razões recursais (Num. 11835371 – Pág. 51/59), a recorrente narra que está sendo processada como incursa nas penas dos artigos 138, 139 e 140 do CP.

Relata que, segundo a queixa crime, a recorrente/querelada e recorrida/querelante eram amigas da faculdade de direito da UNAMA e, em 01/03/2021, a recorrida acompanhou a recorrente em uma viagem a São Paulo, para prestar assistência nos cuidados aos pais da querelada, que testaram positivo para a COVID-19, e iriam ao Hospital Israelita Albert Einstein para receberem os cuidados médicos.

Desenvolve que, na inicial, a recorrida relata que retornou a Belém em 24/03/2021, e dois dias depois recebeu a notícia do falecimento dos pais da recorrente. Posteriormente, na missa de 7º dia, a recorrida foi indagada por umas das filhas da recorrente sobre uma bolsa que sumiu da residência em São Paulo/SP. Assim, segundo a queixa-crime, a querelante perguntou à querelada sobre o ocorrido, oportunidade em que esta teria sido taxativa ao afirmar que não desconfiava da querelante.

Contudo, passados alguns dias, uma amiga em comum das partes, mostrou
prints screens
de conversas e áudios do aplicativo
Whatsapp
em que a recorrente/querelada acusava a recorrida/querelante de ter furtado a bolsa que continha a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), pertences pessoais e joias. E, revelou, ainda, que a querelada estaria propagando a informação com outras pessoas, como colegas de turma da faculdade de Direito da UNAMA e professores.

A recorrente sustenta que, em 11/03/2022, sua defesa técnica postulou o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal – JECRIM, por ter se operado a decadência do direito de queixa em face dos crimes de Difamação e Injuria, ao argumento de que na procuração apresentada não estava descrito os supostos fatos delituosos referentes aos crimes de injúria e difamação e que, tais vícios, não foram sanados pela recorrida dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Expõe que a audiência de reconciliação realizada em 24/03/2022, não foi possível proceder à reconciliação das partes, ante a ausência da Recorrente/Querelada. Contudo, o magistrado de primeiro grau analisou e indeferiu os pleitos defensivos de decadência e incompetência, tendo recebido a Queixa-Crime, por entender preenchidos os requisitos do art. 44 do CPP e determinado, ainda, a citação da Querelada para apresentar Resposta por escrito, no prazo legal.

Em suas razões alega que no instrumento de procuração “
não foram descritos os supostos fatos, ou seja, a menção dos fatos criminosos imputados a Recorrente no que tange aos crimes de Difamação e Injuria, constando apenas os artigos da capitulação legal (139 e 140), não atendendo desta forma as exigências do art. 44 do CPP
” e que “
não consta na parte fática da Queixa-Crime, item “1” a menção dos fatos criminosos imputados a Recorrente no que tange aos crimes de Difamação e Injuria
”, sendo que referido vício não foi sanado dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida e declarada a decadência do direito de queixa e a extinção de punibilidade da recorrente, em relação aos crimes de difamação e injúria.

Em contrarrazões ao recurso (Num. 11835372 – pág. 8/17), a recorrida requereu o não conhecimento do recurso, por entender que é meramente protelatório. No mérito, o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, pugnando, ainda, pela fixação de multa em desfavor do advogado NEOMÍZIO LOBO NOBRE JÚNIOR, OAB-PA 14314, por interpor recurso inadmissível, improcedente e protelatório.

Em decisão proferida (Num. 11835372 – pág. 18), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação (Num. 11835372 – pág. 24/31) opinando pelo conhecimento no recurso, com a rejeição da preliminar arguida pela parte recorrida. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA RECORRIDA/QUERELANTE

A Recorrida/Querelante suscitou a preliminar de não conhecimento do presente recurso em sentido estrito, ao argumento de que se tratar de mecanismo meramente protelatório e fixação de multa, por interposição de recurso incabível.

Contudo, o recurso interposto é o meio adequado para impugnar a decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, conforme previsão no art. 581, inciso IX, do CPP.

Quanto ao pedido da parte recorrida/querelante para fixação de multa por suposta litigância de má-fé, razão também não lhe assistir, pois a recorrente apenas utilizou o instrumento processual colocado à sua disposição pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer indício acerca de eventual abuso.

Ademais, o entendimento do STJ é uníssono no sentido da impossibilidade de impor multa por litigância de má-fé, no processo criminal, e ainda quando seja reconhecido o abuso do direito da parte, em razão de inúmeros recursos com nítido caráter protelatório, a consequência é a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado:

“Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido. STJ. Corte Especial. EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.442.541/AC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/4/2022 (Info 750).

“No caso, ressalto que esta é a terceira peça de embargos de divergência oferecida pela parte (fls. 1.259/1.273; 1.373/1.388 e 1.465/1.475), tanto que os autos foram reautuados como Pet (fl. 1.478).

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa
(EDcl no AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp n. 1.609.241/SP, Quinta Turma, Miinistro Jorge Mussi, DJe 4/5/2020). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.051.132/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 30/6/2022 e o EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 723.122/BA, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14/6/2018.

Fica, assim, o requerente, advertido de que a reiteração no oferecimento, interposição ou oposição de recursos e de petições, como no presente caso, será considerada como protelatória, ensejando a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).” (STJ - AgInt no REsp: 1979684 PE 2022/0006828-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Assim, rejeito a preliminar e conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

2. DO MÉRITO

No mérito, trata-se de recurso interposto visando o reconhecimento e declaração da decadência do direito de queixa da querelante/recorrida e a extinção de punibilidade da recorrente/querelada, em relação aos crimes de difamação e injúria, nos autos da ação penal privada nº 0814029-84.2021.8.14.0401, sob o fundamento de violação ao art. 44 do CPP, que assim preleciona: “
a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal".

Imperioso ressaltar que a Querelante não subscreveu a queixa-crime Num. 11835368 - Pág. 5/21 e, a procuração juntada aos autos, menciona que a outorga de poderes foi para:

(...) em especial, com fulcro no art. 44 do Código de Processo Penal,
PARA INGRESSAR EM JUÍZO COM QUEIXA CRIME contra RITA NAZARÉ DE AMEIDA GONÇALVES NEVES BRAGA
, brasileira, empresária, casada, porque, no dia 03/07/2021, por volta das 17:30 horas, tomou conhecimento de que RITA BRAGA manifestamente lhe imputa a acusação de furto de uma bolsa contendo a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e pertences pessoais como joias, no período em que ambas estiveram juntas na Cidade de São Paulo – SP, para acompanhar o tratamento de saúde dos pais de RITA, e que tal a acusação é feita mesmo RITA admitindo não ter como provar a imputação, mas apenas baseada em presunções e ilações que deduz a partir dos lugares nos quais a Outorgante frequenta e publica nas redes sociais, bem como que RITA estaria deliberadamente propagando a informação com outras pessoas, entre as quais outros colegas de turma da faculdade de Direito da UNAMA, a exemplo do Sr. Adriano Dorneles Chagas, e ainda estendeu a informação aos professores da faculdade UNAMA, como no caso do Professor Marcelino Frota Vieira, tendo assim praticado contra ela os crimes de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA, previstos no artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal Brasileiro.” (Num. 11835368 - Pág. 22)

Nitidamente, todos os fatos mencionados na procuração dizem respeito a suposto cometimento do crime de
calúnia
, que consiste na imputação falsa de crime à terceiros, ou seja, os fatos mencionados na procuração objurgada referem que RITA atribui o crime de furto a TCHENAY, mesmo sem provas cabais da autoria delitiva, tendo como objeto uma bolsa que continha aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pertences pessoais da genitora da primeira e suas joias. Prossegue citando que RITA deliberadamente repassou a informação para terceiros.

Difamar significa atribuir “fato negativo” à terceiros que não seja crime, enquanto injuriar refere-se à atribuição de palavras ou qualidades negativas, xingamentos etc.

Não desconheço que o instrumento de mandato estabelecido para o correto cumprimento dos requisitos do art. 44 do CPP não exige a narração exaustiva dos fatos, expondo suas nuances e minúcias, entretanto, além do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente, o “fato criminoso” também deve ser referido na procuração ou, na sua solidão, quando haja a sua narração no conteúdo da queixa-crime, estando ela subscrita pelo querelante, tais exigências são supridas.

Nenhuma das duas hipóteses acima descritas se fazem presentes no caso em comento, além disso, na queixa-crime, restou mencionado que os crimes de injúria e difamação se consumaram com os seguintes trechos:

DIFAMAÇÃO

De outro Norte, a Querelada também ofendeu a honra do Querelante, na medida em que lançou as palavras abaixo evidenciadas.

“Cansei. Ainda mais depois do áudio q ela falou q só me aproximei dela pelo m. To fora”

“Se julga tão adulta e age como uma criança mimada”

“Isso é mentira. Pq ela viu quando eu abri a bolsa da mamãe e guardei”

“Amiga, se ela queria tanto saber, pq nunca teve coragem de ir cmg ou ligar pra falar direito cmg, entende? Mas já foi”

(...)

INJÚRIA

De outro bordo, concretizou-se identicamente o crime de injúria. A Querelada, injustamente, fez colocações verbais negativas contra sua pessoa, insultando-a, falando mal, ofendo-a de todo modo. Há, destarte, uma qualidade negativa asseverada contra o Querelante, a qual ofendeu, sem sombra de dúvidas, a dignidade e o decoro da Querelante.

Vejamos o que, além das ofensas já transcritas acima, extraídas da Ata Notarial do celular de Natasha Figueiredo, diz a Ata Notarial lavrada a partir das conversas de WhatsApp do celular da própria Querelante:

26/05/2021 08:48 - +55 91 9215-9332: Mto obrigada por te me bloqueado de ver teus stories, Tchenay. Pq não aproveitas e me deletas logo? Pelo visto, é isso que queres.

Foi isso o que fizeste quando chegastes de SP, te isolaste de mim.

Podias não saber o que falar, mas tinhas como ficar perto, te fazer presente. Afinal, ninguém ali, me conhecia como tu.

Sobre o que tu falaste na tua mensagem de ter largado tudo e ter ido... agradeço de todo o meu coração o que vc fez. Te chamei pq sempre confiei em ti, sempre te tive como a pessoa de minha maior confiança e da mais alta integridade possível, aquela a quem eu sei q poderia confiar os meus maiores tesouros enquanto eu estivesse com o meu grande amor no hospital.

Foi um período difícil que passamos juntas, certo? É que período. Queria mto q isso jamais tivesse acontecido.

Mas assim Colombo se entregou e se doou, eu por várias e várias vezes tb me doei e me entreguei. Isso é amizade verdadeira. E como verdadeira amiga, nunca vim te jogar na cara o que fiz ou deixei de fazer. É isso não é amizade, mas sim maturidade.

Pensei em te chamar sim pra homenagem da minha mãe, mas minha cabeça me disse “pq não curtiste o post da minha mãe? Pq não comentaste lá?

Pq sumiste, Tchenay? Pq tanta ausência no período em q eu mais precisei de ti? FUI EU Q PERDI OS MEUS PAIS E NÃO TU. Era eu a pessoa q precisava de atenção e não tu.

Precisava de cuidados e de carinho. Como tive de mtas pessoas. Pessoas q insistiam em estar do meu lado. Q apareciam do nada q fosse pra me levar um doce ou me dar 1 abraço. E tu? Sumiste! Mas cada qual com a sua opção!

Mais uma vez, te agradeço por vc ter ido a SP e ter deixado a tua vida toda aqui. Mas vc tb teve a opção de me dizer não se não quisesse ir.

Teus comportamentos infantis e de querer chamar atenção nesse momento de minha vida só me afastam mais e mais de ti.

São esses os motivos de eu ter me afastado de ti. De não ter te chamado pra homenagem da minha mãe. De tudo.

Posso me tornar uma péssima amiga, ou a partir de agora uma desconhecida pra ti, mas o teu comportamento não condiz com o teu sentimento de amor por alguém q está passando pelo q EU estou passando.

Não te esquece, tu, mto bem aprendeste no teu curso de direito.

NÃO EXISTE CRIME PERFEITO!

(Querias tanto conversar cmg e em seguida tens o comportamento infantil de me bloquear de ver teus stories).

Tenha um excelente dia.

Nossa conversa de quinta, foi antecipada para hoje, agora, nesse momento, via WhatsApp

Assim, verifica-se que a procuração outorgada pela recorrida/querelante aos seus advogados, não expõe adequadamente, sequer de forma sucinta, os fatos relacionados a injúria e difamação, cingindo-se tal documento em narrar os fatos relacionados ao crime de calúnia e indicar os nomes dos dispositivos penais dos três crimes contra a honra. De igual modo, a queixa crime não foi subscrita pela querelante, sendo irrelevante que tenha ocorrido a narração dos referidos crimes no conteúdo da queixa-crime.

Vejamos o entendimento jurisprudencial citado por Eugenio Pacelli
[1]
sobre o tema:

44. [...] Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada,
é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação.
Precedentes: RHC no 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014; Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurelio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe no 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe no 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017). [...] (Agravo Regimental na Petição n° 9.725-DF, STF, 2a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em sessão virtual encerrada em 10.6.2022, publicado no Dj em 17.6.2022)

44. [...]
A falta de identificação, no instrumento de mandato - procuração -, dos fatos criminosos e a circunstância de a peça acusatória ser subscrita por profissional da advocacia, ausente aposição da assinatura de querelante, configuram vício na representação processual - inteligência do artigo 44 do Código de Processo Penal
. [...] (Petição n° 7.872/CE, STF, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em sessão virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020, publicado no DJ em 12.3.2021)

44. [...]
O instrumento de mandato que se refere somente a "crime de injúria", sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP
. [..] Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP. [...) Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). [...] (Ação Originária n° 2.483/PA, STF, 1° Turma, unânime, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em sessão virtual de 12.3.2021 a 19.3.2021, publicado no DJ em 30.3.2021)

Neste diapasão, entendo que a querelante não mencionou os fatos referentes aos crimes de injúria e difamação, cingindo-se em mencionar o
nomen juris
de tais crimes, em desobediência aos ditames do art. 44 do CPP. Considerando que o vício na representação não foi sanado no prazo de 06 meses exigido pelo art. 38
[2]
do CPP, o reconhecimento da decadência do direito de queixa é medida que se impõe.

Isto porque, a possibilidade de sanar eventuais vícios de representação na procuração deve ser remediado dentro do
suso
mencionado prazo e, diante da omissão da querelante, a declaração de extinção da punibilidade pela decadência da querelada é imperiosa, com fulcro no art. 38 do CPP c/c art. 107, IV do CP.

Com a declaração da decadência dos crimes de injúria e difamação, remanesce a necessidade de processamento da queixa quanto ao crime de calúnia, que possui pena máxima cominada
[3]
, em abstrato igual a 02 (dois) anos.

Imperioso ressaltar que, apesar da manifestação do Representante do Ministério Público (id. Num. 11835371 - Pág. 5/6) sobre a aplicação do art. 141, §2º
[4]
do CP ao caso em análise, em razão do cometimento do delito na rede social
whatsapp,
entendo pela inaplicabilidade da majorante. Isto porque, mesmo sem adentrar no mérito da tese acerca da ilicitude da prova, evitando-se a indesejável supressão de instância, ainda que considerássemos as atas notariais dos extratos das
conversas privadas
, entre RITA e NATASHA FIGUEIREDO SILVA, como provas válidas (id. Num. 11835368 - Pág. 30/31 e Num. 11835369 - Pág. 1/3), tais diálogos não se deram no âmbito de grupos ou mídias abertas, passíveis de serem acessados por terceiros, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis:

Competência. Calúnia e injúria. Juizado Especial Criminal. 1 - A competência do Juizado Especial Criminal limita-se as infrações penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos. 2 - Havendo concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre as infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos. 3 -
Se as ofensas foram feitas por mensagem encaminhada por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp) em diálogo privado, não incide a causa de aumento do § 2º do art. 141, do CP, por ausência de potencialidade de visualização por terceiro.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF. (TJDFT, Acórdão 1680466, 07043813820238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...)
2. No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à Vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado "
instagramdirect
", no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.
3. Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12.ª Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília - SJ/DF, o Suscitado.”(STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022,DJede 15/2/2022.).

Superada esta questão prefacial, verifico que, apesar da queixa-crime não capitular as imputações criminosas do crime de calúnia em continuidade delitiva, contudo, descreveu sua possível aplicação, tanto na descrição dos fatos quanto na procuração e, com fulcro no art. 383
[5]
do CPP a continuidade poderá ser aplicada, em caso de condenação e desde que comprovados os seus requisitos.

Desta forma, considerando que, para fins da fixação de competência do Juizado Especial
[6]
(competência absoluta em razão da matéria) será mensurada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, com as causas de aumento que lhe sejam imputadas, igualmente no patamar máximo (2/3), no caso, o montante culminaria em 03 anos e 04 meses de detenção, superando o lapso temporal de 02 (dois) anos exigidos no art. 61
[7]
da Lei nº 9099/95, razão pela qual, o feito deve permanecer em tramitação perante o MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar suscitada pela recorrida,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando-se a decadência do direito de queixa e a extinção da punibilidade da querelada em relação ao crimes de injúria e difamação, nos termos do art. 38, parágrafo único do CPP c/c art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

[1]

Oliveira, Eugenio Pacelli de Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência/Eugenio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer - 15.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 183.

[2]

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

[3]
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

[4]

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

(...) § 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena

[5]

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

[6]

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENAS MÁXIMAS QUE SOMADAS SUPERAM DOIS ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. WRIT CONCEDIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal
.

2. Habeas corpus concedido para anular a sentença proferida na Ação Penal 1000494-91.2016.8.26.0160, devendo os autos principais serem encaminhados para a vara criminal.

(HC n. 530.268/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

[7]

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Belém, 22/11/2023